Tribunal: TJPA
Processo: 0824708-46.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10907 - Transferência de Preso
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0824708-46.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MARCOS AURELIO DA SILVA BRITO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE RECAMBIAMENTO PARA UNIDADE PRISIONAL PRÓXIMA AO NÚCLEO FAMILIAR. INEXISTÊNCIA DE VAGAS. SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA. DIREITO NÃO ABSOLUTO. QUADRO CLÍNICO E PSIQUIÁTRICO DO APENADO. ASSISTÊNCIA MÉDICA ASSEGURADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em Execução Penal interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Redenção/PA que indeferiu pedido de recambiamento do agravante para a Unidade de Custódia e Reinserção de Redenção/PA – UCRR, sob o fundamento da inexistência de vagas e da superlotação da unidade prisional pretendida. O agravante sustentou nulidade da decisão por ausência de fundamentação idônea, violação ao direito de cumprimento da pena próximo ao núcleo familiar e necessidade de transferência em razão de grave quadro clínico e psiquiátrico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a inexistência de vagas e a superlotação da unidade prisional constituem fundamentos idôneos para o indeferimento do recambiamento pretendido; e (ii) saber se o quadro de saúde física e mental do agravante impõe, excepcionalmente, sua transferência para unidade prisional localizada próxima ao núcleo familiar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito do preso ao cumprimento da pena em unidade prisional próxima ao núcleo familiar, previsto no art. 103 da Lei de Execução Penal, não possui natureza absoluta, devendo ser compatibilizado com critérios administrativos, estruturais e de segurança do sistema penitenciário.

4. A decisão agravada apresentou fundamentação concreta e suficiente, baseada em informações técnicas fornecidas pela Secretaria de Administração Penitenciária do Estado do Pará – SEAP/PA, demonstrando a inexistência de vagas e a situação de superlotação da Unidade de Custódia e Reinserção de Redenção/PA – UCRR.

5. A superlotação carcerária constitui fundamento juridicamente legítimo para o indeferimento de transferência prisional, em observância à preservação da ordem administrativa e das condições mínimas de funcionamento do sistema penitenciário.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o direito à transferência para unidade próxima da família não é absoluto, podendo ser restringido mediante decisão fundamentada e baseada em razões de conveniência administrativa e estrutural do sistema prisional.

7. Embora comprovado que o agravante possui quadro de transtorno mental orgânico decorrente de traumatismo cranioencefálico, com necessidade de acompanhamento psiquiátrico contínuo e futura realização de cirurgia de reconstrução craniana, verificou-se que o Juízo da Execução Penal do Estado de Goiás vem adotando providências voltadas à preservação de sua integridade física e mental, inexistindo demonstração de omissão estatal ou desassistência médica.

8. Inaplicabilidade do precedente invocado pela defesa, por tratar de hipótese distinta, na qual inexistia fundamentação concreta para o recambiamento compulsório, circunstância não verificada no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. O direito do apenado ao cumprimento da pena em unidade prisional próxima ao núcleo familiar não possui caráter absoluto, podendo ser restringido mediante fundamentação idônea baseada na inexistência de vagas e na superlotação carcerária. 2. A comprovação de acompanhamento médico e psiquiátrico regular afasta alegação de desassistência estatal à saúde do custodiado, não impondo, por si só, o deferimento do recambiamento prisional.”

Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 103; CPP, art. 589; CF/1988, art. 1º, III.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

15ª Sessão ordinária de julgamento do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias vinte e seis do mês de maio até o dia dois do mês de junho ano de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Vania Fortes Bitar.

Belém/PA, 26 de maio de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por MARCOS AURÉLIO DA SILVA BRITO em face da decisão proferida nos autos do Processo SEEU nº 7001826-83.2025.8.09.0051, oriundo da Vara de Execução Penal da Comarca de Redenção/PA, que indeferiu o pedido de recambiamento do agravante para a Unidade de Custódia e Reinserção de Redenção/PA – UCRR.

A decisão recorrida, juntada ao id 31580891, negou anuência ao pedido de transferência do apenado sob o fundamento da inexistência de vaga na unidade prisional pretendida e da situação de superlotação da UCRR, consignando que a unidade possui capacidade para aproximadamente 460 internos, encontrando-se com ocupação superior à capacidade instalada. Posteriormente, em juízo de retratação constante do id 31580013, o magistrado de origem manteve integralmente a decisão recorrida, nos termos do art. 589 do CPP, determinando a remessa do recurso à instância superior, bem como a expedição de ofício ao juízo competente para avaliação da situação de saúde do reeducando, diante das alegações defensivas relativas ao seu quadro clínico e psiquiátrico.

O agravante sustenta a nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação idônea, ao argumento de que a negativa de recambiamento baseou-se exclusivamente na superlotação carcerária, sem análise concreta das peculiaridades do caso; a aplicação, mutatis mutandis, do entendimento firmado por este Egrégio Tribunal no Habeas Corpus Criminal nº 0813805-20.2023.8.14.0000, no qual se reconheceu o direito do apenado ao cumprimento da pena em local próximo ao núcleo familiar; que a superlotação do sistema penitenciário constitui problema estrutural que não pode servir de óbice absoluto ao exercício de direitos fundamentais assegurados ao preso; a gravidade do estado de saúde física e mental do agravante, o qual apresenta sequelas decorrentes de traumatismo craniano, necessidade de cirurgia de cranioplastia, acompanhamento psiquiátrico e existência de pedido de instauração de incidente de insanidade mental; a imprescindibilidade do amparo familiar como medida terapêutica e instrumento de preservação da dignidade da pessoa humana; e, ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a decisão agravada, determinando-se ao Juízo da Comarca de Redenção/PA a expedição da necessária anuência ao recambiamento do agravante para cumprimento da pena próximo de seus familiares.

Em contrarrazões (ID 31580866), o Ministério Público do Estado do Pará pugna pelo conhecimento e não provimento do agravo. Subsidiariamente, em prestígio ao direito fundamental à saúde e à dignidade da pessoa humana, requer a conversão do julgamento em diligência, com a remessa dos autos ao Juízo
a quo
para a coleta de informações técnicas e especializadas da SEAP/PA e da rede de saúde local sobre a viabilidade e capacidade de tratamento médico/psiquiátrico do Agravante na UCRR ou em hospital da Comarca de Redenção/PA, à luz do alegado gravíssimo estado de saúde.

Nesta Superior Instância, o douto Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do Agravo em Execução Penal.

Na data de 05/03/2026, determinei o retorno dos autos ao Juiz da Vara de Execuções, a fim de que prestasse informações sobre eventual instauração de insanidade mental e o estado de saúde do apenado, com marcação de cirurgia e indicação de providência já adotadas.

Em 27/03/2026, foi juntado aos autos, informação oriunda do Juízo da 1ª Vara de Execução Penal da Comarca de Goiânia, esclarecendo que a Junta Médica Oficial do TJGO ofertou laudo médico esclarecendo o que segue:
“(...) “Não há sinais de atraso ou retardo do desenvolvimento neuropsicomotor ou desenvolvimento mental incompleto. Diante do histórico de TCE e diante das manifestações de crises convulsivas e alterações do comportamento pós TCE, o seu diagnóstico é compatível com Transtorno Mental Orgânico, F06.8, segundo a CID10. Trata-se de doença mental. (...) Marcos Aurélio da Silva Brito é portador de Doença Mental. Por se tratar de condição irreversível há necessidade de manter seu tratamento em saúde mental, na forma ambulatorial, com uso regular das medicações, pois sem o uso diário destas (citadas acima) os sintomas referentes à sua condição patológica podem se manifestar de forma súbita. Sem tratamento pode ser considerado como um indivíduo de maior risco para si e para terceiros. (...) No momento o seu tratamento está ocorrendo de forma ambulatorial, dentro do cárcere, e há controle relevante de sua condição psíquica” (...)”.

Por fim, o Juízo esclareceu, ainda:
“(...) foi determinada expedição de ofício à DGPP e a GEAB para que preste informações sobre o tratamento de saúde dispensado em favor da PPL, bem como sobre eventual solicitação ou agendamento da cirurgia de reconstrução craniana, com indicação de providências já adotadas, entraves identificados e previsão, se houver, para realização do procedimento. (...)”.

Assim, em 08/05/2026, determinei a remessa dos autos ao órgão ministerial para emissão de parecer, diante das informações complementares prestadas pelo Juízo da Vara de Execuções Penais.

Nesta Superior Instância, o douto Procurador de Justiça Armando Brasil Teixeira, ratificou integralmente a manifestação anteriormente apresentada (ID nº 33305908), pelo conhecimento e improvimento do agravo de execução penal, com a manutenção da decisão recorrida. No entanto, ressalva, contudo, a
necessidade de que o Juízo da execução continue a acompanhar rigorosamente o tratamento de saúde do apenado, adotando todas as medidas necessárias à preservação de sua integridade física e psíquica
, inclusive quanto ao regular prosseguimento do incidente de insanidade mental e eventual tratamento especializado.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A matéria devolvida à apreciação deste Colegiado restringe-se à análise da legalidade da decisão proferida pelo Juízo da Execução Penal da Comarca de Redenção/PA que indeferiu o pedido de recambiamento do agravante para a Unidade de Custódia e Reinserção de Redenção/PA – UCRR, sob o fundamento da inexistência de vagas e da superlotação da unidade prisional pretendida.

Conforme se extrai dos autos, o agravante atualmente cumpre pena no Estado de Goiás e
pleiteia transferência para o Estado do Pará
, sustentando, em síntese, a necessidade de aproximação familiar e a existência de quadro clínico delicado, envolvendo sequelas decorrentes de traumatismo craniano, necessidade de cirurgia de cranioplastia e alegado comprometimento psiquiátrico.

Todavia, entendo que a irresignação recursal não merece prosperar.

Inicialmente, cumpre destacar que o direito do preso ao cumprimento da pena em unidade prisional próxima ao núcleo familiar, embora reconhecido pela legislação e pela jurisprudência pátria como instrumento relevante à ressocialização, não possui caráter absoluto.

O art. 103 da Lei de Execução Penal dispõe:

“Art. 103. Cada comarca terá, pelo menos, 1 (uma) cadeia pública a fim de resguardar o interesse da Administração da Justiça Criminal e a permanência do preso em local próximo ao seu meio social e familiar.”

Da leitura do referido dispositivo, observa-se que a norma possui natureza programática e orientadora da política penitenciária, não estabelecendo direito subjetivo irrestrito do apenado à transferência para unidade prisional de sua conveniência.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a transferência de preso para localidade próxima à família está condicionada à análise da Administração Penitenciária e à efetiva existência de vaga no estabelecimento prisional de destino, podendo o pleito ser indeferido mediante fundamentação idônea.

Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. UTILIZAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. TRANSFERÊNCIA DE PRESO. PROXIMIDADE FAMILIAR. DIREITO QUE NÃO É ABSOLUTO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC n. 535.063/SP, firmou o entendimento de que não cabe habeas corpus substitutivo de recurso próprio, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada alguma teratologia no ato judicial impugnado (relator Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 25/8/2020).

2. Inexistência de flagrante ilegalidade que autorize a concessão da ordem de ofício, pois o acórdão impugnado está de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
" a transferência do preso para um presídio próximo à sua família não constitui direito absoluto, podendo ser indeferida mediante decisão fundamentada que considere a conveniência e a segurança da Administração Penitenciária"
(AgRg n o RHC n. 194.192/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 13/5/2025).

3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 1.082.274/AL, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 13/5/2026, DJEN de 18/5/2026.) GRIFEI

No caso concreto, verifica-se que a decisão combatida apresentou fundamentação concreta e suficiente para o indeferimento do pedido defensivo.

O Juízo da Execução consignou expressamente que a negativa de anuência ao recambiamento decorreu de informação prestada pela Secretaria de Administração Penitenciária do Estado do Pará – SEAP/PA acerca da inexistência de vagas na UCRR, ressaltando, ainda, o grave quadro de superlotação da unidade prisional, cuja capacidade é de aproximadamente 460 internos, encontrando-se com ocupação superior, entre 540 e 560 custodiados.

Trata-se, portanto, de fundamento objetivo, técnico e compatível com a realidade estrutural do sistema penitenciário estadual.

Não há falar, assim, em ausência de fundamentação idônea.

Ao contrário do que sustenta a defesa, a superlotação carcerária constitui elemento juridicamente relevante e plenamente apto a justificar o indeferimento da transferência pretendida, sobretudo porque compete ao Poder Judiciário zelar não apenas pelos interesses individuais do apenado, mas também pela preservação da ordem administrativa e das condições mínimas de funcionamento das unidades prisionais.

Colaciono entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO PENAL. TRANSFERÊNCIA DE PRESO. SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA. DIREITO RELATIVO À PERMANÊNCIA EM UNIDADE PRISIONAL PRÓXIMA À FAMÍLIA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus impetrado em favor de apenado condenado pela Justiça do Distrito Federal, mas recolhido temporariamente em unidade prisional no Estado de São Paulo.

2. A decisão agravada manteve o recambiamento do apenado para o Distrito Federal, fundamentada na inexistência de vínculos processuais no estado de custódia e na superlotação das unidades prisionais locais..

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar se a transferência compulsória do apenado para o estado onde ocorreu a condenação, fundamentada na superlotação e na conveniência administrativa, configura constrangimento ilegal.

4. Outro ponto em discussão é se o direito do preso de cumprir pena em local próximo à residência de sua família é absoluto ou deve ser ponderado com o interesse público.

III. Razões de decidir

5. O direito do preso de cumprir pena em local próximo à residência de sua família não é absoluto e deve ser ponderado com o interesse público, especialmente em casos de superlotação carcerária.

6.
A decisão que determinou o recambiamento foi considerada idônea, pois fundamentada na superlotação da unidade de origem e na competência do juízo do Distrito Federal.

7.
A administração pública possui discricionariedade para decidir sobre a permanência ou transferência de presos, desde que de forma fundamentada, considerando a conveniência administrativa e as condições do sistema prisional.

IV. Dispositivo

8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 1.048.641/SP, relator Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em 18/3/2026, DJEN de 24/3/2026.) GRIFEI

Assim, admitir transferência para estabelecimento manifestamente superlotado implicaria agravamento das já precárias condições estruturais do sistema penitenciário, em potencial prejuízo aos demais internos e à própria execução penal.

No que concerne ao alegado estado de saúde do agravante, verifica-se dos documentos médicos acostados aos autos, especialmente das informações oriundas do sistema prisional do Estado de Goiás, que o apenado apresenta histórico de traumatismo cranioencefálico decorrente de episódio ocorrido no ano de 2010, encontrando-se em acompanhamento médico e psiquiátrico junto ao Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia/GO.

Consta do relatório médico que o reeducando faz uso contínuo de medicação psiquiátrica, dentre elas Carbamazepina, Diazepam e Clorpromazina, em razão de quadro relacionado a episódios convulsivos e alterações comportamentais, havendo recomendação de manutenção do acompanhamento especializado.

Ademais, o extrato de relatório biopsicossocial informa que o agravante aguarda realização de cirurgia de reconstrução craniana com colocação de placa de titânio, além de acompanhamento clínico para queixas de cefaleia crônica e dores ortopédicas.

Não obstante a delicadeza do quadro clínico narrado, observa-se que o Juízo da Execução Penal de Goiânia tem adotado providências voltadas à preservação do direito fundamental à saúde do apenado, bem como acompanhamento e avaliação das medidas médicas pertinentes, circunstância que afasta, ao menos por ora, alegação de omissão estatal quanto à assistência médico-hospitalar devida ao custodiado.

Desse modo, a manutenção da decisão agravada não implica desassistência estatal à saúde do reeducando, tampouco violação à dignidade da pessoa humana, sobretudo porque o acompanhamento médico permanece submetido à fiscalização do Juízo competente da unidade federativa em que atualmente se encontra custodiado.

Ressalte-se, ainda, que a jurisprudência invocada pela defesa não se aplica integralmente à hipótese dos autos, porquanto o precedente citado cuidava de situação distinta, relacionada à ausência de fundamentação concreta para determinação de recambiamento compulsório, ao passo que, no presente caso, há fundamentação específica, baseada em dados objetivos fornecidos pela Administração Penitenciária quanto à inexistência de vaga e à superlotação da unidade pretendida.

Dessa forma, inexistindo ilegalidade, arbitrariedade ou manifesta teratologia na decisão recorrida, impõe-se sua manutenção integral.

Ante o exposto, corroborando o parecer ministerial, conheço do recurso e
lhe nego provimento,
mantendo-se a decisão agravada em todos os seus termos.

Contudo,
recomenda-se ao Juízo da Vara de Execuções Penais que permaneça acompanhando de forma rigorosa o estado de saúde do apenado, adotando todas as providências necessárias à salvaguarda de sua integridade física e mental, inclusive no tocante ao regular processamento do incidente de insanidade mental e à viabilização de eventual tratamento médico especializado que se mostre necessário.

É o voto.

Belém/PA, 26 de maio de 2026.

Desa
.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 03/06/2026